Tribunal: TJMT
Processo: 0018493-91.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018493-91.2015.8.11.0042
APELANTE GUILHERME GOMES PEREIRA NETO
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc...
Verte dos autos que, uma vez provocada a emitir parecer, a i. Cúpula Ministerial viu-se impossibilitada de fazê-lo em razão de o feito não se encontrar pronto para julgamento (ID 63701972) e, deveras, compulsados os autos, não se constata a presença das contrarrazões ministeriais.
Por conseguinte, com supedâneo no art. 51, inc. VI, do RITJMT, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e, tratando-se de autos digitalizados, primeiramente determino à diligente Secretaria Criminal Unificada que proceda à busca das contrarrazões do Ministério Público nos autos físicos eventualmente acondicionados no Departamento, e acaso disponíveis, promova a respectiva juntada aos autos eletrônicos.
Não sendo esta a hipótese, oficie-se o d. juízo de origem, requisitando-lhe a remessa, no prazo de 5 (cinco) dias, das contrarrazões ministeriais, estas, a serem anexadas ao presente feito pela 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, se possível, ou pela Secretaria Criminal Unificada do TJMT, acaso não o tenha feito a instância de piso.
Enfim, cumpridas as diligências, dê-se nova vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator em Substituição